Tribunal: STF
Processo: RE 1535503
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (HC 0036268-06.2024.8.16.0000), reconhecendo a validade das provas obtidas mediante o ingresso domiciliar e, por consequência, determinando o prosseguimento da ação penal nº 0000228-74.2024.8.16.0078, da Vara Criminal da Comarca de Curiúva/PR.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    6. No caso concreto, a existência de justa causa para o ingresso domiciliar ocorreu após policiais militares em cumprimento à denominada “Operação Saturação” se dirigirem ao estabelecimento comercial de propriedade da acusada. No local, o cão farejador indicou a presença de substâncias entorpecentes na residência da ré, anexa ao referido estabelecimento comercial, momento em que foram apreendidos “11 (onze) gramas de cocaína pronta para fracionamento e 19 (dezenove) buchas de cocaína prontas para comercialização, totalizando a quantia de 24 (vinte e quatro) gramas” (Doc. 6, fl. 18).



    7. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    _________



    Atos normativos citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, X e XI; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.



    Jurisprudência citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.5.2016 (Tema 280); STF, HC 95.015/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24.4.2009; STF, RHC 181.563/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.3.2020; STF, RE 1.491.517, Plenário, j. 2025.